Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009376-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO
PROCON
/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de
agravo
de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Procedimento Administrativo no 1013306-15.2020.8.11.0041,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.

A agravante alega que
“as irregularidades nos procedimentos administrativos foram plenamente comprovadas pela, SKY, bem como é possível a suspensão da exigibilidade sem o depósito integral”.

Sustenta que
“o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu recentemente, em julgamento do Recurso Especial no 1.381.254 realizado no dia 25/06/2019, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do Código Tributário Nacional e a aplicabilidade da Súmula 112, que determina que somente o depósito em dinheiro e do valor integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário”.

Aduz que
“O oferecimento de caução, nos termos do §1o do mesmo artigo 300 do CPC, é uma faculdade do juiz e tem como objetivo caucionar possíveis danos que a outra parte, neste caso o PROCON, possa sofrer”.

Assevera que
“há evidente desrespeito aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, uma vez que a SKY não foi devidamente intimada para a apresentação de defesa nos procedimentos administrativos”.

Afirma que
“No caso dos processos administrativos no 0115.021.943-7, 0115- 026.448-2 e 0115.022.688-0, as audiências restaram infrutíferas, tendo sido aberto, em audiência, prazo de 10 dias para apresentação de defesa. Isto é, o PROCON intimou/notificou a SKY da conversão da CIP em processo administrativo em audiência através de preposto sem qualquer poder para tanto”.

Alega que
“o preposto que compareceu à audiência não possuía poderes para receber intimação/notificação, sendo totalmente nula qualquer intimação/notificação nesse sentido”.

Aduz que
“diante da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como da ausência de prova acerca do fato constitutivo do direito do consumidor, resta evidente a irregularidade perpetrada pelo PROCON”.

Sustenta que
“apreciação tardia do Recurso ocasionará à Agravante lesão grave e de difícil reparação de ordem financeira e moral, na medida em que está condenada a ser inscrita no CADIN e demais entidades de restrição de crédito e a ter contra si proposta eventual execução fiscal que lhe ensejará inúmeros prejuízos”.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pela recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais ao se levar em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não tem o condão, por si só,

de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a inscrição do débito em dívida ativa.

Outrossim, diversamente do que alega a agravante, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de tal suspensão mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Outrossim, conquanto a agravante alegue que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em julgamento do Recurso Especial no 1.381.254, que a suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, na mesma ocasião, a Corte Superior asseverou ser:

"cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

Ocorre que, analisando detidamente os autos, não se constata

também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

In casu,
o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos os requisitos imprescindíveis à concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.

Por fim, a questão de fundo – vícios procedimentais e processuais do processo administrativo – sequer fora apreciada pelo juízo de primeiro grau, tornando inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido.

Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.

(AI 28612/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução; in casu, não há ilegalidade, ou ausência de fundamentação no ato combatido, que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determina ao embargante que assegure o juízo.

A apreciação das matérias relativas à decadência e à prescrição do crédito tributário, porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e supressão de instância.

No caso, afigura-se imperiosa a análise do pedido de assistência judiciária em primeiro grau, para que não se constitua em negativa à jurisdição.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020